Tribunal: TCU
Processo: 006.075/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3875/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.075/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Neves dos Santos (XXX.121.473-XX); Aline Dutra de Sousa (XXX.353.366-XX); Eric Chaves (XXX.378.819-XX); Fernanda Almeida de Oliveira (XXX.945.885-XX); Flavia Hable (XXX.084.509-XX); Francisco Florencio Monteiro Neto (XXX.017.623-XX); Gisele dos Santos (XXX.219.889-XX); Jaira Dayane Caldas Rodrigues Pimentel (XXX.018.993-XX); Josiane Chore Ferreira (XXX.893.649-XX); Renata Cristina de Oliveira (XXX.538.886-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.